Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000384-94.2022.8.11.0000
Agravante: ROGERIO WILSON DE JESUS MOURA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROGERIO WILSON DE JESUS MOURA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória no 1024170-95.2021.811.0003, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de afastamento do Autor de suas atividades laborativas, em razão da incapacidade para exercer a função de policial militar.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, ao militar estadual julgado incapaz definitivamente para o serviço policial, por acidente de serviço ocorrido no cumprimento do dever, será concedida a promoção por invalidez permanente.
Argumenta que, não obstante a apresentação de laudos médicos atestando a incapacidade laborativa permanente, teve seu pedido de reforma por invalidez negado, sendo-lhe deferida tão somente a readaptação de função.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos em que vindicados na petição inicial.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Não obstante as alegações do Agravante no sentido de que teve negado seu pedido de afastamento do trabalho, submissão à perícia oficial e/ou concessão de aposentadoria por invalidez, é certo que este não colaciona ao feito nenhum acervo probatório neste sentido. Consta dos autos, apenas o ato de readaptação de função.
Destarte, mostra-se prematura e descabida a intervenção do Poder Judiciário na presente quadra processual, mostrando-se imprescindível o aguardo do contraditório, mormente se não evidenciada, por ora, qualquer abusividade ou ilegalidade perpetrada pela Administração.
Feitas estas considerações, não evidenciada a plausibilidade do direito e ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator